Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Processo : 0712564-41.2023.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação, pleiteando antecipação da tutela recursal (id. 55304455), da r. sentença de improcedência (id. 55304452) proferida na ação ajuizada por ALYSON DE MORAES RAMOS em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES. Alega que a situação do apelante não se identifica com o Tema de Repercussão Geral n. 784 do STF, visto que o caso não se refere à nomeação de candidato já aprovado em concurso, mas sim trata da convocação, eivada de ilicitude, para a penúltima fase do concurso (curso de formação). Defende que, à míngua de publicação no DODF de alteração de regra editalícia durante o concurso, o que era exigido dos apelados pelo art. 12 da Lei Distrital n. 4.949/12 e pelo item 23.8 do Edital n. 01/2022 – PPGG, o apelante não foi informado previamente que a Administração convocaria mais candidatos do que o previsto no Edital para a próxima fase do concurso e, por conseguinte, que poderia vir a ser convocado em primeira chamada e concluir as etapas do certame. Sustenta que, no Edital, estava previsto que para o cargo 113 só seriam chamados para o curso de formação 45 candidatos, entretanto, chamaram 67 pessoas. Aduz que qualquer alteração no Edital deveria se efetivar por meio de outro Edital e, conforme o art. 6o da Lei Distrital n. 4.949/12, restou determinada a cumulatividade de publicações para quaisquer alterações editalícias, em três meios de comunicação (DODF, site do órgão e site da banca organizadora), medidas que não foram observadas pelos apelados. Sustenta a probabilidade do provimento liminar ao recurso, ante a violação ao art. 37 da Constituição Federal; arts. 6o, 7o e art. 12 da Lei Distrital n. 4949/12; ao item 23.8 do Edital no 01/22 – PPGG e aos princípios da legalidade, da publicidade e da razoabilidade, “considerando que a alteração no item 17.5.4 do Edital deveria ter sido realizado por meio de edital devidamente publicado, conforme determina o item 23.8 do Edital e art. 12 da Lei Distrital no 4949/2012, para que se tornasse público que as convocações para a matrícula no curso de formação, em primeira chamada, se dariam em quantidade superior à definida no edital originário, o que tornaria exigível ao Apelante sua diligência em acompanhar a primeira convocação, já que sua classificação estava fora da posição-limite para essa primeira convocação, nos termos do Edital no 01/2022 – PPGG”. Salienta que a urgência se consubstancia no fato de que “o Apelante está em situação de eliminado do concurso, pela ilegalidade havida. Como já houve a homologação do resultado final dos aprovados (...), há o perigo de acarretar nomeações de candidatos em posição posterior ao do Apelante, ferindo a ordem cronológica dos aprovados”. Atenta que a demora na prestação jurisdicional também causa danos psicológicos, eis que diante da ofensa alegada o que se espera é suspensão do resultado final e a permanência do Apelante no concurso, sobretudo porque o Apelante está passando por difícil situação financeira. Conclui ser ausente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão Pede a concessão da tutela provisória recursal para que sejam suspensos imediatamente os efeitos do resultado final dos aprovados no concurso em questão, bem como para que os apelados adotem as providências necessárias à regularização da situação do apelante, possibilitando o seu reingresso no certame, o prazo para matrícula no curso de formação e a participação nas demais etapas do concurso, por meio de aviso prévio idôneo (Edital de retificação, e-mail, telefonema ou outro meio em que seja possível a certificação da ciência do Apelante). Decido. A pretensão se faz fundado na regra do art. 1.012, § 4o, do CPC e art. 251, § 2o, do RITJDFT, destinada à concessão de tutela de urgência recursal. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Na espécie, numa análise perfunctória, não há urgência. Conforme afirmado pelo próprio apelante (id. 55304455 - Pág. 9), houve a homologação do resultado final do concurso, inexistindo óbice, portanto, para aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nessa instância. Logo, tendo em vista que a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 08 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator